Tribunal: TJBA
Processo: 0000528-33.2016.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 0000528-33.2016.8.05.0010 COMARCA DE ORIGEM: ANDARAÍ PROCESSO DE 1º GRAU: 0000528-33.2016.8.05.0010 APELANTE: ESTADO DA BAHIA APELADO/DEFENSOR DATIVO: JAMILLE MARIA PIMENTEL MOREIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PELA PREVISÃO DE ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA ITINERANTE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO FORMAL DE NOMEAÇÃO. INAPLICABILIDADE DAS TABELAS DA OAB COMO PARÂMETRO VINCULANTE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que declarou extinta a punibilidade do réu Adriano Alves dos Santos, em razão da prescrição (art. 107, IV, do CP), e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios pelos serviços prestados pela defensora dativa nomeada – Jamille Maria Pimentel Moreira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença por suposta previsão de atuação da Defensoria Pública itinerante; (ii) estabelecer se a inobservância do Tema 984 do STJ invalida a condenação do Estado ao pagamento dos honorários; (iii) determinar se o descumprimento do procedimento legal de nomeação do defensor dativo impede a condenação do Estado; e (iv) averiguar se o valor arbitrado deve ser reduzido, conforme os critérios da atuação efetiva do advogado no feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso é parcialmente conhecido, pois o Estado invocou nulidade com base em atuação da Defensoria Pública no Tribunal do Júri, matéria estranha aos autos e não debatida na sentença, o que impede sua devolução ao Tribunal. 4. A ausência de requerimento prévio à OAB/BA para nomeação da defensora dativa não afasta o dever do Estado de remunerar o serviço prestado, conforme o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, que assegura honorários ao advogado indicado, independentemente da origem da nomeação. 5. A inobservância do procedimento de nomeação do defensor dativo, previsto no art. 5º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 1.060/50, não invalida a nomeação nem afasta o dever de remuneração, diante dos princípios da proporcionalidade e da necessidade de assegurar o contraditório e ampla defesa. 6. As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pela OAB não vinculam o juiz no arbitramento dos valores devidos ao defensor dativo, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 984. 7. No caso concreto, a atuação da defensora dativa se limitou à apresentação de defesa prévia, sendo posteriormente declarada a extinção da punibilidade do réu. Diante disso, a redução do valor fixado mostra-se mais adequado à natureza e à extensão do serviço prestado. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido parcialmente e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de requerimento à OAB para indicação de defensor dativo não impede a condenação do Estado ao pagamento dos honorários pelo serviço efetivamente prestado. 2. A inobservância do procedimento legal de nomeação do defensor dativo não invalida a nomeação, quando presentes os princípios da proporcionalidade e da efetiva necessidade da defesa técnica. 3. As tabelas de honorários fixadas unilateralmente pela OAB não vinculam o juiz no arbitramento da verba devida ao defensor dativo, conforme decidido no Tema 984 do STJ. 4. O arbitramento dos honorários deve observar os critérios de complexidade da causa, diligência e atuação concreta do defensor no processo penal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§1º e 2º; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º; CP, art. 107, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.448.743/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 26/5/2020, DJe 2/6/2020. STJ, REsp 1.656.322/SC, Terceira Seção, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 28/11/2018 (Tema 984). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0000528-33.2016.8.05.0010, da comarca de Andaraí, em que figuram como recorrente o Estado da Bahia e como recorrido Jamille Maria Pimentel Moreira. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente do recurso interposto pelo Estado da Bahia e, nesta extensão, dar-lhe provimento parcial, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (ju)(APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000528-33.2016.8.05.0010)